Tribunal: TJDFT
Processo: 0706089-71.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal (por três vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção em regime semiaberto, não substituída por restritivas de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta que se a intenção do legislador fosse vedar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para o crime de ameaça, não teria previsto a pena alternativa de multa. Defende que o artigo 44 do Código Penal prevê o não cabimento das penas restritivas de direitos em caso de crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa, portanto, não basta que haja ameaça, esta deve ser grave. Alega que o caso em análise não permite a conclusão da ocorrência de grave ameaça à pessoa, ainda mais porque não houve sequer a fundamentação adequada do julgador nesse sentido. Requer a reforma da sentença para a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 61052235). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 61691842).
5. No caso em exame, a magistrada sentenciante deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a presença da circunstância agravante da reincidência e em razão do crime ter sido cometido com grave ameaça (ID 61052229, p. 8).
6. Na espécie, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se incabível, nos termos do artigo 44, inciso II, e § 3o do Código Penal, posto tratar-se de réu reincidente. Ademais, não se mostra adequada a substituição, ante o cometimento do crime por meio de grave ameaça, conforme entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1440513, 00006272520208070004, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022. Mantido indeferimento da substituição da reprimenda por pena restritiva de direitos.
7. A tese levantada no recurso foi objeto de análise por este órgão colegiado, não havendo que se falar em análise exaustiva para fins de prequestionamento.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.